Tribunal: TJDFT
Processo: 0752760-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752760-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILE SAINT-LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA, ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA, KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTO LTDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0715028-26.2022.8.07.0001, condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento definitivo de outro recurso. Intimados sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão pelo despacho de ID 54395068, os agravantes peticionaram no ID 54539134 refutando a ocorrência de preclusão porquanto o pedido feito era de suspensão do processo principal até o resultado do recurso, bem como que o pedido indeferido pela decisão ora agravada é distinto da manifestação anterior. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 178484589 dos autos de origem): Vistos, etc. Uma vez que a decisão de ID no 159957800 considerou suficientes os valores penhorados e condiciona o seu cumprimento à preclusão, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora de ID no 178459630. Aguarde-se o julgamento definitivo do AGI no 0723743-26.2023.8.07.0000. Verifique a Secretaria a cada 30 dias. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto a matéria já foi devidamente analisa por decisão anterior transitada em julgado (ID 164253297 dos autos de origem), que assim dispôs: Vistos, etc. Embora não tenha haja pedido de efeito suspensivo ao AGI no 0723743-26.2023.8.07.0000, a questão diz respeito à quitação ou não do valor devido, de forma que deve-se aguardar o julgamento definitivo do recurso. Verifique a Secretaria a cada 30 dias. Note-se que naquela ocasião, houve a determinação de aguardar o julgamento definitivo do recurso, sem que a parte houvesse se insurgido com recurso apropriado contra tal determinação. Acrescente-se que os próprios agravantes pleitearam a suspensão do feito, de forma transversa ao recurso, para aguardar o resultado do julgamento do recurso com a petição de ID 163930461. Vejamos: ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA., ILE SAINT LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA E MOTA KALUME ADVOGADOS, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, em que contendem com SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., vem, respeitosamente, à ilustre presença de vossa Excelência, por meio de seus procuradores infra-assinados, reiterar a manifestação de que entendem que não foi integralmente cumprida a obrigação de pagamento nos presentes autos, conforme informado no Id. 161198634, motivo pelo qual, inclusive, foi interposto o agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0723743- 26.2023.8.07.0000, contra a r. decisão que entendeu de forma contrária, pela não aplicação do Enunciado 677 do e. STJ. Neste contexto, requer seja suspenso os presentes autos, a fim de que seja aguardado o resultado do julgamento do referido agravo de instrumento. Termos em que pede deferimento. Brasília - DF, 30 de junho de 2023. (destaquei) E é firme o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal. 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por de simples petição nos autos. 4. Haverá preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema. (...) 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1695475, 07206291320228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. No cumprimento de sentença a questão que envolve a penhora de valores em fundo de investimento foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes. 2. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema. 3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688207, 07014332620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Outrossim, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento em face de matéria preclusa revela a impossibilidade de seu saneamento Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 17:13:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador